Tribunal: TJBA
Processo: 8004584-22.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8004584-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ALICE CLEIDE IVO FERNANDES Advogado(s): JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA LIMA, BEATRIZ APARECIDA SENA LIMA DEDA REU: MUNICIPIO DE IUIU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação rescisória, no qual a parte embargante alega omissão e obscuridade quanto à suposta violação aos arts. 44 e 59 da Lei nº 9.784/1999, bem como pretende rediscutir fundamentos já apreciados no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou obscuridade. A alegação de violação aos arts. 44 e 59 da Lei nº 9.784/1999 não foi objeto do recurso originário na ação anterior, o que impede seu reconhecimento como fundamento de ação rescisória por ausência de pronunciamento judicial prévio. A ação rescisória exige a demonstração de vício específico na decisão rescindenda, não se configurando erro de julgamento ou violação manifesta de norma jurídica quando a matéria sequer foi apreciada. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos Rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de pronunciamento judicial sobre determinada matéria impede sua invocação como fundamento de ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 966, V; Lei nº 9.784/1999, arts. 44 e 59. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Ação Rescisória nº 0008833-02.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, j. 20.04.2018. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da ação rescisória n. 8004584-22.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante ALICE CLEIDE IVO FERNANDES e como embargado MUNICÍPIO DE IUIU ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.